Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-57.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE FLAGRANTE E BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03, em razão da posse, sem autorização legal, de revólver calibre .38 municiado, localizado no interior de sua residência. A Defesa, em preliminar, sustentou a nulidade da abordagem e da busca domiciliar, alegando ausência de fundada suspeita e de consentimento válido. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilícita por ausência de consentimento livre, válido e consciente do morador; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial decorre de notícia anônima concreta e individualizada de crime, com indicação específica de endereço, características do suspeito e conduta atribuída, o que legitima a abordagem inicial do acusado em via pública.
4. O ingresso na residência ocorreu mediante autorização expressa do morador, documentada por meio audiovisual e confirmada por depoimentos policiais harmônicos e consistentes, ausente qualquer indício de coação ou vício de vontade.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a licitude da prova obtida em domicílio mediante autorização válida do morador, desde que ausentes coação, simulação ou fraude.
6. A apreensão da arma e munições, bem como o laudo pericial atestando sua eficiência, são válidos e compõem materialidade idônea, não havendo vício capaz de contaminar a cadeia probatória.
7. A autoria está demonstrada por meio de depoimentos testemunhais, documentos oficiais de apreensão, exame pericial e confissão extrajudicial detalhada, harmônicos entre si e convergentes quanto à posse consciente do armamento pelo acusado.
8. A confissão extrajudicial, ainda que não repetida em juízo por ausência do réu, é corroborada por outros elementos probatórios e não se mostra isolada, o que afasta a tese de insuficiência probatória.
9. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando as provas são firmes, coerentes e apontam inequivocamente para a autoria, não se prestando meras conjecturas à absolvição.
10. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com valoração negativa da conduta social pela reiteração delitiva durante cumprimento de pena, sendo compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Pena mantida, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há autorização expressa e válida do morador, ausente qualquer indício de coação ou fraude.
2. A posse de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, configura crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003, sendo desnecessária a comprovação de propriedade formal da arma.
3. A confissão extrajudicial possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, ainda que não confirmada em juízo por ausência do acusado.
4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é uniforme e robusto, afastando dúvidas razoáveis sobre a autoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XI e XLVI; CP, arts. 59, 60, 68 e 44; Lei 10.826/03, art. 12.